Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-15.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-15.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOEL FERREIRA JACA - CPF: 770.467.653-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0000728-15.2017.8.11.0050

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: JOEL FERREIRA JACA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL –JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS VALORES CONSTANTES DAS PROVAS DOS AUTOS – ERRO MATERIAL APENAS DA PARTE DISPOSITIVA QUE DEVERIA SER “PARCIAL PROCEDÊNCIA” – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a ação tenha sido julgada procedente com a condenação do devedor ao pagamento de valor inferior ao indicado na petição inicial, não há falar-se em julgamento
citra petita
se a sentença encontra-se em conformidade com as provas constantes nos autos, que demonstra apenas o valor apontado pelo julgador.

Na hipótese,
até houve mero erro material na sentença, mas não pelo fato de não se reconhecer devido o valor indicado pelo apelante, e sim por não ter julgado “parcialmente procedentes” os pedidos contidos na petição inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
n
a
Ação Monitória
ajuizadaem face de
JOEL FERREIRA JACA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para constituir o título executivo judicial com base nos contratos de crédito parcelados: no 2017-007112-0, no valor de R$23.835,24; no 2017-007441-2, no valor de R$59.191,92;no 2017-008312-8, no valor R$11.435,64; e Utilização de Limite da Conta Corrente no valor deR$24.331,26, totalizando R$118.794,06 acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento daação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde o inadimplemento da obrigação.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a existência de erro material na sentença quanto ao valor da dívida, ao reconhecer como devido o importe total de R$ 118.794,06 (cento e dezoito mil e setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), uma vez que o montante da dívida, constante na petição inicial é de R$ 120.026,22 (cento e vinte mil vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

Alega que o magistrado singular reconheceu como devido, quanto à utilização do limite da conta corrente,a importância de R$ 24.331,26 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), não considerando o valor atualizado até ajuizamento da ação de R$ 25.563,52 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), incorrendo em julgamento
citra petita
.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC/15, uma vez que não houve arbitramento de honorários de sucumbência em favor da parte adversa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação monitória em face do requerido/apelado visando o recebimento da soma de 120.026,22 (cento e vinte mil vinte e seis reais e vinte e dois centavos), relativo aos contratos de crédito parcelado e utilização de limite de conta corrente.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular julgou procedente a ação para condenar o requerido no valor total de R$118.794,06 (cento e dezoito mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos)acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento daação e juros de mora, de 1% ao mês, desde o inadimplemento da obrigação.

Sob a alegação de que houve erro material na sentença quanto ao valor devido,
foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao valor devido a título de utilização do limite da conta corrente, uma vez que, diferentemente do valor descrito na petição inicial como devido, de
R$ 25.563,52 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
, apesar de julgar procedente a ação, o juiz entendeu ser devida a importância de
R$ 24.331,26 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos)
.

Com efeito, consta da petição inicial a seguinte descrição dos seguintes valores devidos:

Contrato

Produto

Data liberação

Data Base

Valor Devido

20170005466

Premier Cliente

-

29/08/2016

R$ 25.563,52

20170071120

Créd. parcelado

Premier

02/09/2014

16/08/2016

R$ 23.835,24

20170074412

Créd. parcelado

Premier

24/11/2014

12/08/2016

R$ 59.191,82

20170083128

Créd. parcelado

Premier

02/07/2015

11/08/2016

R$ 11.435,64

Ao sentenciar o feito, entretanto, os valores foram dispostos da seguinte forma:

- Crédito Parcelado no 2017-007112-0 no valor de R$48.849,33 e saldo devedor de
R$23.835,24
(fls.71v/74)

- Crédito Parcelado no 2017-007441-2 no valor de R$57.932,65 e saldo devedor de
R$59.191,92
(fls.74v/76)

- Crédito Parcelado no 2017-008312-8 no valor de R$11.383,55 e saldo devedor de
R$11.435,64
(fls.77/79)

- Utilização de Limite da Conta Corrente no valor de R$24.331,26 (fl.102)

Segundo o apelante, o valor descrito na sentença estaria errado, pois não considerou a atualização até a data do ajuizamento da ação.

Deveras, consoante se observa acima, o apelante alega que o crédito decorrente da utilização do limite da conta corrente é de R$ 25.563,52 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), tendo como data base 29/08/2016.

Contudo, diferentemente dos demais valores apresentados, em que foram juntados documentos comprobatórios do crédito requerido pelo apelante,não consta dos autos o extrato bancário relativo à data descrita na petição inicial (29/08/2016), razão pela qual o douto magistrado singular utilizou como base o valor devido em 29/06/2016, conforme extrato constante ID 132580650- Pág. 221.

Desta feita, conquanto a ação tenha sido julgada procedente com a condenação do devedor ao pagamento de valor inferior ao indicado na petição inicial, não há falar-se em erro material ou julgamento
citra petita
se a sentença encontra-se em conformidade com as provas constantes nos autos, que demonstra apenas o valor apontado pelo julgador – o qual inclusive determinou a inclusão de correção monetária do ajuizamento e juros a partir do inadimplemento.

Aliás, até consta erro material na sentença, mas não pelo fato de não se reconhecer devido o valor indicado pelo apelante, mas por não ter julgado “parcialmente procedentes” os pedidos contidos na petição inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 pelo não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022